Tribunal: TJMT
Processo: 1000482-17.2022.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000482-17.2022.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANA PADILHA - CPF: 027.163.189-99 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), WALLYSON SOUZA DE SIQUEIRA - CPF: 057.347.601-29 (APELANTE), FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS (ASSISTENTE), SILAS BENTO ASSUNÇÃO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO OBJETO DE PERMUTA PELO EX-COMPANHEIRO DA AUTORA – NÃO COMPROVADO O CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA DO AUTOMÓVEL – PERMUTA QUE NÃO SE REVELA LEGÍTIMA – ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. art. 1.228, do Código Civil, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Se a autora comprova ser proprietária do veículo objeto dos autos e alega que não autorizou a permuta efetivada pela requerida, incumbia ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado; contudo, não o fez.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
WALLYSON SOUZA DE SIQUEIRA.

Ação:
Ação de Busca e Apreensão
proposta por
TATIANA PADILHA
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da V
ara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
que
julgou procedente os pedidos iniciais formulados pela autora e determinou a busca e apreensão do veículo RENALT/DUSTER, 2012/2013, de cor prata, placa OBH 7997.

No mais, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Apelo
: Em suas razões, o Apelante almeja a reforma da
sentença sob o argumento de que a autora/proprietária do veículo autorizou a permuta do automóvel com terceira pessoa.

Ressalta que a proprietária do veículo tem pleno conhecimento que o veículo fora permutado por um carro Corolla, e que, além de autorizar a permuta, usufruiu do bem antes de demonstrar arrependimento.

Sustenta que não mais está na posse do veículo, eis que já efetivada a permuta, de sorte que está impossibilitado de restituir o bem à autora/proprietária.

Contrarrazões apresentadas (ID. 208903519).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De acordo com o relatado nos autos de origem, a autora é legitima proprietária do veículo Renalt/Duster, placa OBH 7997. A autora aduz que, em janeiro de 2022, o veículo sofreu uma colisão, de sorte que foi necessária a realização de reparos no automóvel.

Destacou que, depois de finalizados os reparos no automóvel, na data de 01º/03/2022 o requerido retirou o veículo da oficina, e não o devolveu mais à autora.

Em contrapartida,
o requerido afirma
que a autora/proprietária do veículo autorizou a permuta do automóvel com terceira pessoa. Ressalta que a proprietária do veículo tem pleno conhecimento que o veículo fora permutado por um carro Corolla, e que, além de autorizar a permuta, usufruiu do bem antes de demonstrar arrependimento.

Sustenta que não mais está na posse do veículo, eis que já efetivada a permuta, de sorte que está impossibilitado de restituir o bem à autora/proprietária.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo requerido, razão não lhe assiste.

Da análise, conclui-se como inconteste que a propriedade do veículo objeto do litígio pertence à autora, a qual
tem
“a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
” (art. 1.228, CC).

A despeito de o requerido alegar que a requerente tenha “autorizado” a efetivação da permuta com veículo de terceiro, não há nos autos prova contundente que confirme a tese defensiva.

Ressalta-se que os áudios juntados pelo requerido na peça contestatória (IDs. 90258231 e seguintes), não demonstram de forma inequívoca a declaração de vontade da autora em efetivar a permuta do veículo de sua propriedade.

Se a autora comprova ser proprietária do veículo objeto dos autos e alega que não autorizou a permuta efetivada pela requerida, incumbia ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado; contudo, não o fez.

Portanto, escorreita a sentença objurgada que jugou procedente o pedido de busca e apreensão do automóvel em favor da requerente, eis que legítima proprietária do bem.

Com essas considerações,
nega-se
provimento ao Apelo.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11.º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024